Tribunal: TJDFT
Processo: 0750670-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Prisão preventiva. Maus-tratos a animal com resultado morte. Legalidade. Medida cautelar de afastamento do lar. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que fixou medida cautelar de afastamento da residência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) a legalidade da prisão em flagrante lavrada no mesmo dia, porém cerca de quinze horas após o fato; e (ii) a adequação e a proporcionalidade das medidas cautelares impostas.
III. Razões de decidir
3. A expressão “logo depois” esculpida no art. 302, III, do CP, não se submete a critério aritmético rígido, devendo ser interpretada conforme a continuidade das diligências e a ausência de ruptura entre o fato e a ação policial.
4. Não é ilegal na prisão efetuada horas depois do fato, cujas diligências iniciaram-se imediatamente após o recebimento das imagens do circuito interno de condomínio onde ocorrido os fatos, permitindo a pronta identificação do veículo utilizado no crime e a subsequente localização do paciente.
5. Não se justifica medida cautelar de afastamento do morador da sua residência se não há notícia de animosidade entre ele e demais moradores do condomínio onde ocorrido o crime (atropelamento intencional de animal), tampouco de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à integridade das testemunhas.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. n. 9.605/98, art. 32, § 1o-A e § 2o; CPP, arts. 282, I e II; 302, III; 315, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: (HC n. 612.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).